Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011955-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JESSICA ALESSANDRA DIAS DA ROCHA - CPF: 056.809.441-70 (ADVOGADO), NELCI DE SOUZA - CPF: 964.718.751-34 (AGRAVANTE), BCON CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 46.526.379/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NELCI DE SOUZA

AGRAVADO(S):
BCON CONSORCIOS LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE MONOPARENTAL. CUSTAS PROCESSUAIS DESPROPORCIONAIS À RENDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por autora de ação judicial, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da documentação acostada aos autos, estavam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento do benefício, salvo se infirmada por elementos concretos constantes dos autos.

4. A recorrente apresentou documentação idônea indicando renda líquida de R$ 5.640,72, valor incompatível com o pagamento das custas processuais estimadas em R$ 13.500,00, diante do valor da causa fixado em R$ 470.000,00.

5. Circunstâncias pessoais relevantes, como a condição de mãe solo e responsável exclusiva por filha menor com TEA e TDAH, implicam despesas contínuas que comprometem sua capacidade financeira.

6. A jurisprudência reconhece que o benefício pode ser concedido sempre que o pagamento das despesas processuais comprometer a subsistência do requerente e de sua família, sem exigir miserabilidade absoluta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de justiça gratuita formulado na origem.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

2. É cabível a concessão do benefício quando as despesas processuais comprometem a subsistência da parte e de sua família, ainda que não se trate de situação de miserabilidade extrema.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.825.363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se
d
e

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NELCI DE SOUZA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 187641248 – Autos de Origem – no 1024293-52.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte autora.

A Agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, tendo anexado aos autos declaração de hipossuficiência, comprovantes de rendimentos e demais documentos que demonstram sua limitada capacidade econômica.

Aduz que sua renda líquida, descontadas as obrigações legais e empréstimos consignados, corresponde a aproximadamente R$ 5.640,72, valor insuficiente para suportar
as
custas do processo, estimadas em R$ 13.500,00. Ressalta, ainda, ser mãe solo e responsável exclusiva pela filha menor diagnosticada com TEA e TDAH, o que implica em gastos adicionais com saúde e educação.

Defende que a negativa da gratuidade da justiça compromete seu acesso ao Judiciário, em flagrante violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e ao art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender que o cumprimento da decisão agravada acarretará prejuízos irreversíveis à sua subsistência e de sua filha.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada e dar total provimento ao referido agravo.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
281405361.

Sem contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria
(ID.
288852862)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NELCI DE SOUZA

AGRAVADO(S):
BCON CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se d
e

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NELCI DE SOUZA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 187641248 – Autos de Origem – no 1024293-52.2024.8.11.0015) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte autora.

Em suas razões recursais,
a agravante pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica comprovada por documentos e declaração nos autos. Informa que sua renda líquida, após descontos legais e consignados, é de aproximadamente R$ 5.640,72, valor insuficiente para arcar com as custas processuais estimadas em R$ 13.500,00. Ressalta ser mãe solo e responsável por filha menor com TEA e TDAH, o que acarreta despesas adicionais.

Sustenta que a negativa da gratuidade viola o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF) e requer efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de prejuízo irreversível à sua subsistência e de sua filha.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurado o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo suficiente, em regra, a declaração firmada pela própria parte, salvo se houver elementos nos autos capazes de infirmar tal presunção.

A agravante teve indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Contudo, ao analisar os elementos constantes nos autos, verifica-se que a parte agravante apresenta documentação idônea demonstrando renda líquida de aproximadamente R$ 5.640,72, já descontadas obrigações legais e empréstimos consignados, valor que, diante das circunstâncias fáticas descritas, não é suficiente para arcar com o pagamento das custas processuais, estimadas em cerca de R$ 13.500,00, considerando-se o valor atribuído à causa de R$ 470.000,00.

Ressalte-se, ainda, que, diante da documentação apresentada, a parte agravante é responsável pelos cuidados de sua filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o que implica em despesas contínuas com saúde, educação especializada, terapias e suporte multidisciplinar, não podendo tais elementos ser ignorados na análise da sua capacidade econômica real.

A jurisprudência pátria já reconhece que a hipossuficiência não exige situação de miserabilidade absoluta, bastando que o pagamento das despesas processuais comprometa o sustento próprio ou da família.

O indeferimento da gratuidade, nesse cenário, restringe de forma concreta o exercício do direito de ação, ferindo diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, que impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Negar o acesso ao Judiciário por óbices econômicos sem que haja demonstração cabal de capacidade financeira constitui afronta direta ao texto constitucional.

Ademais, resta igualmente caracterizado o
periculum in mora
, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a petição inicial poderá ser indeferida pelo não recolhimento das custas no prazo legal, com extinção do processo sem resolução de mérito. Tal medida comprometeria de forma irreparável o direito da parte agravante de ver apreciada sua pretensão pelo Poder Judiciário, tornando o risco de dano evidente e concreto.

Diante do exposto, reconhece-se a presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal, devendo ser suspensa a exigibilidade do recolhimento das custas processuais, até o julgamento final deste agravo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1018071-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
- Grifei

Nesse sentido, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, entendo estar configurada a probabilidade do direito invocado, apta a justificar o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Diante disso, restam demonstrados, para fins de concessão do efeito suspensivo pleiteado, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, nos termos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ressalto, contudo, que a presente análise se dá em sede de cognição sumária, não vinculando o julgamento de mérito do recurso, que será realizado oportunamente, à luz dos elementos processuais que vierem a ser agregados ao recurso.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.
”

Pois bem.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

A agravante teve o pedido de justiça gratuita indeferido por suposta ausência de comprovação de hipossuficiência. No entanto, apresentou documentação idônea demonstrando renda líquida de R$ 5.640,72, insuficiente para arcar com as custas processuais estimadas em R$ 13.500,00, especialmente diante do valor da causa (R$ 470.000,00) e das circunstâncias pessoais que comprometem sua capacidade financeira.

A agravante é responsável exclusiva por filha menor com TEA e TDAH, o que acarreta despesas contínuas com saúde e educação especializada.

Tais encargos comprometem sua renda e devem ser considerados na análise da hipossuficiência, que, segundo a jurisprudência, não exige miserabilidade absoluta, bastando que as custas processuais comprometam o sustento familiar.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita formulado no primeiro grau de jurisdição.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025